Tribunal: TJDFT
Processo: 0704334-67.2019.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. DESVALOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. VIOLÊNCIA. ELEMENTAR DO TIPO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. USO ARMA BRANCA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A culpabilidade representa o juízo de reprovação da conduta do agente durante a prática delitiva. No caso, o fato de o réu ter ameaçado e atingido o olho da vítima com o “cabo do estoque” não é fundamentação idônea para o exame desfavorável da culpabilidade, haja vista que o emprego de violência é elementar ínsita ao próprio tipo penal, não o extrapolando.
2. Inexiste amparo para decotar as circunstâncias do crime quando, diversamente do alegado pela defesa, há provas robustas nos autos acerca da existência do objeto perfurante usado na prática do delito, constando inclusive a apreensão do respectivo objeto.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.